Tribunal: STF
Processo: RHC 225054
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIMES DE TRÂNSITO (ART. 306, CTB). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ART. 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Apesar da existência de precedente do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário, ou seja, em que se estabeleceu a data do trânsito em julgado para ambas as partes como marco inicial da prescrição da pretensão executória, a decisão foi proferida pela maioria dos integrantes de apenas um dos órgãos fracionários daquela Corte, tendo sido ainda reconhecida a repercussão geral do tema no ARE n. 848.107-RG/DF, pendente de julgamento. Assim, mantém-se o entendimento do STJ, a quem compete uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional. 



    III - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 



    Agravo regimental desprovido. 



    (HC 764.474 AgRg, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “o provimento do recurso para que seja afastada a prescrição da pretensão executória ”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Pleito do Ministério Público Federal que busca restabelecer decisão do TJRS e afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. 1. O presente recurso ordinário foi interposto contra decisão do STJ que não conheceu o habeas corpus mas concedeu a ordem de ofício, hipótese não contemplada pelo art. 102, II, “a”, da Constituição, que prevê o cabimento do RHC apenas contra decisão que denega a ordem. 2. Pelo n ão conhecimento do recurso ordinário. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.



    Inicialmente, observo que o presente recurso foi interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, embora não tenha conhecido do habeas corpus lá impetrado, concedeu a ordem de ofício para reconhecer, em favor do ora recorrido, a prescrição da pretensão executória. 



    Dessa forma, entendo não preenchido requisito de admissibilidade deste recurso ordinário previsto no art. 102, II, a, da Constituição Federal de 1988, que assim dispõe:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    [...]



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    Esse também é o entendimento do Ministério Público Federal. Cito, no ponto, trecho do parecer emitido nestes autos:



    O recurso ordinário foi interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que embora não tenha conhecido o habeas corpus n. 764.474/RS concedeu a ordem de ofício, hipótese não contemplada pelo permissivo do art. 102, II, “a”, da Constituição da República1 , que admite a interposição daquele recurso apenas contra decisão denegatória de habeas corpus. Nesse sentido: 



    III – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie. (…) V – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RHC 198966 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 19-05-2021 PUBLIC 20-05-2021) 



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.



    Isso porque, mesmo que se considere, na espécie, o marco inicial para contagem da prescrição da pretensão executória, conforme pleiteado pelo Ministério Publico Federal e nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o início da contagem do prazo da prescrição da pretensão executória pressupõe a possibilidade de execução da pena, o que demanda o trânsito em julgado para ambas as partes (25/11/2019, no caso), ainda assim restaria ocorrida hipótese de prescrição da pretensão executória.



    É que o prazo prescricional de 3 (três) anos previsto na legislação de regência para a pena imposta ao ora agravado (arts. 110 c/c 109, VI, ambos do Código Penal) teria sido alcançado em 24/11/2022, conforme explicitado pelo tribunal de origem:



    MATEUS foi condenado à pena de nove meses de detenção, por incurso no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. A sentença condenatória, proferida em 11/01/2018, transitou em julgado para a acusação em 26/01/2018. 



    Para a pena imposta - nove meses de detenção - o prazo prescricional é de três anos, conforme artigo 109, inciso VI, do Código Penal. 



    […]



    Assim, o marco interruptivo da prescrição a ser considerado é a data do trânsito em julgado do acórdão que julgou a apelação defensiva, que ocorreu em 25/11/2019. 



    É que, somente a partir de então a pena imposta tornou-se executável, e seria demasiado privilégio à Defesa permitir que o prazo prescricional continuasse fluindo. 



    E desde então, até agora, não decorreu o período de três anos, previsto para 24/11/2022. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator